Tribunal: TJSP
Processo: 0007214-54.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Indeferimento de remição da pena pelo estudo – Aprovação no ENEM 2023 – Prévia conclusão do Ensino Médio a evidenciar a inexistência de dedicação ao aprimoramento intelectual durante o cumprimento da pena – Por maioria de votos, recurso de agravo em execução provido.